Tribunal: STF
Processo: ARE 1259534
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, b e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 28-30, vol. 11) pelo qual, por unanimidade, deu-se provimento parcial ao recurso de apelação para readequação de penas.
    O Tribunal de origem fundamentou que “a r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete. Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada (...) E a autoria, igualmente, é incontestável. (...) Com relação à multa, de rigor sua redução, mas com a aplicação dos mesmos critérios utilizados para a fixação da reprimenda corporal, chegando-se ao total de quinze (15) dias-multa, no mínimo unitário legal. Dessarte, dá-se provimento, porém parcial, ao apelo defensivo, reconhecendo, contudo, o concurso formal, sem repercussão na pena corporal, e reduzindo a pena de multa para quinze (15) diárias no mínimo, mantida, no mais, a r. Sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, exceto quanto à multa, que resta reduzida a 15 dias-multa, no valor mínimo unitário legal” (fls. 30-34, vol. 11).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 14-17, vol. 14). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por aplicação da sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT, Tema 660, e Agravo de Instrumento n. 791.292 QORG/PE, Tema 339 (fl. 5, vol. 16).
    O agravante sustenta que, “no presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. A relevância social verifica-se, uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais da agravante, que teve o seu direito de defesa violado. Assim, nota-se que ela não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que muitos outros réus tiveram, têm e poderão vir a ter seus direitos violados com anuência do Judiciário, o que gera um maior efeito na sociedade” (fl. 1, vol. 17). 
    Argumenta que “(...) a transcendência se verifica, devido ao fato de que a manutenção dessa nulidade processual poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos individuais, sendo que a única forma de garantir o devido processo legal se dá por meio de recurso extraordinário. Saliente-se que são diversas pessoas que se encontram na mesma situação, de modo que a sociedade como um todo será afetada pela decisão. Assim, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria” (fl. 1, vol. 17). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Supremo Tribunal Federal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual neste Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.219.235-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.9.2019).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297 DO CP. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. 2. A denúncia narra de forma clara e objetiva os fatos supostamente delituosos, com a indicação dos elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, de modo a permitir, àquele que sofre a persecução criminal, o pleno exercício do direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. Não há como avançar nas alegações sobre a veracidade, ou não, dos fatos imputados, questões que serão apuradas no âmbito da ação penal originária, impossível de ser avaliada nesta via processual. 4. Não se trata de acusação de falsificação de fotocópia de documento público não-autenticada, ou de sua utilização, o que, em tese, poderia implicar na inidoneidade do suposto documento para ilaquear a fé pública. O que se tem descrito é que a referida cópia seria um elemento de informação que demonstraria a existência de duas versões de um mesmo contrato administrativo, cuja utilização do escrito supostamente falsificado teria gerado prejuízos à municipalidade, ou seja, consequências no plano jurídico. 5. Ordem denegada” (HC n. 123.652, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJ 20.5.2015).
    6. Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora